Tribunal: STF
Processo: ARE 1293355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 37) interposto em 18.05.2021 (eDOC 38), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso por entender aplicável ao caso dos autos os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 35).



    Nas razões do presente recurso, o Estado de Mato Grosso do Sul alega que, no caso, não são aplicáveis os óbices apontados pela decisão recorrida, pois incide o Tema 1126 da repercussão geral (ARE 1.278.713-RG), postulando a devolução do feito à origem, nos termos do art. 328, do RISTF.



    A parte Agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 40).



    É o relatório. 



    Assiste razão ao Agravante. 



    Verifica-se que a controvérsia dos autos foi submetida por esta Corte à sistemática da repercussão geral, Tema 1126, cujo recurso paradigma é o ARE 1.278.713-RG, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 25.02.2021. 



    Na oportunidade (em 18.02.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, em ementa assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 16.04.2021 (eDOC 35) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental interposto pelo ora Recorrente (eDOC 37) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente